Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733030-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WESLEY DA SILVA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0716424-54.2021.8.07.0007, proposta pelo Agravante em desfavor de WESLEY DA SILVA AZEVEDO, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, entre outros temas, estipulou que o prazo para contestação será contado a partir da juntada do respectivo mandado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A,, em face de WESLEY DA SILVA AZEVEDO, partes qualificadas conforme a petição inicial de ID 103180812. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de financiamento no 052128981, em que foi dado como garantia, por meio de alienação fiduciária, o veículo de placa PBW2958. Alega que a parte ré se comprometeu a pagar 48 parcelas mensais, com vencimento da primeira prestação a partir de 23/11/2019. Não obstante, afirma que a parte ré não pagou as prestações vencidas desde 23/03/2021, gerando um saldo devedor no importe de R$ 34.204,02 (trinta e quatro mil, duzentos e quatro reais e dois centavos). Em sede de liminar, requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Em termos de pedidos de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a ratificação dos efeitos da liminar pleiteada, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente, condenando o réu no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 34.204,02 (trinta e quatro mil, duzentos e quatro reais e dois centavos). Procuração nos termos do documento de ID 103180816. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: o estatuto social, a cédula de crédito bancário, notificação extrajudicial, comprovante de anotação de gravame do veículo, planilha de débito e custas iniciais. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...). DO PEDIDO LIMINAR A alienação fiduciária acha-se comprovada por meio do contrato firmado entre as partes, ao passo que a mora restou demonstrada conforme o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo descrito na peça de ingresso, bem como de seus respectivos documentos. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Em cumprimento ao §9o do art. 3o do já referido Decreto-Lei, incluído pela Lei no 13.043/2014, determino a inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM, mediante sistema RENAJUD ou, em caso de indisponibilidade, mediante expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Fica desde logo determinada a retirada de tal restrição após a apreensão do veículo e exaurimento do prazo para purgação da mora, o que deverá constar em eventual ofício a ser expedido ao órgão de trânsito. Efetuada a busca, o veículo deverá ser depositado em favor da pessoa indicada na petição inicial ou no rol de depositário que a instruiu. Cumprida a liminar com a apreensão do bem, cite-se e intime-se a parte ré para, na forma do art. 3o do Decreto-Lei 911/69: 1 - PAGAR a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da execução da liminar, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; ou, 2 - APRESENTAR RESPOSTA, no prazo de 15 (quinze) dias. O prazo será contado da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Deverá o Oficial de Justiça advertir a parte ré de que, caso não apresente contestação no prazo, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, bem como de que a sua resposta deverá ser apresentada por advogado. Caso o veículo não seja apreendido, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço diligenciado. EXPEÇA-SE, ASSIM, MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. A realização da diligência poderá ocorrer em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 212. Ficam, também, autorizados o arrombamento e o uso de força policial, caso necessário, nos termos do art. 846, §§1o e 2o, todos do CPC. Por fim, a Secretaria deverá levantar o sigilo imposto, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 189 do CPC. Intimem-se.” (Grifei) Sustenta o Agravante que a decisão agravada merecer ser parcialmente reformada, uma vez que, segundo o “§ 3o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 com redação dada pela Lei 10.931/2004, o devedor fiduciário, poderá apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e não da juntada do mandado de citação aos autos.” (Num. 29945605 - Pág. 13). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar que a contagem do prazo para resposta do Réu tenha início a partir do cumprimento da liminar. Preparo regular (Num. 29945596 e 29945595). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0716424-54.2021.8.07.0007, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, entre outros temas, estipulou que o prazo para contestação será contado a partir da juntada do respectivo mandado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador